Tribunal: TJMT
Processo: 1013814-81.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013814-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO BISPO CONCEICAO - CPF: 025.784.261-63 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da

juntada de contrato devidamente assinado, sendo semelhantes as assinaturas, imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica, de ofício.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9,9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), ao argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada de proposta de adesão de cartão de crédito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na petição inicial.

Outrossim,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pelo Reclamado e o faço para:

1 -
CONDENAR
o Reclamante por
litigância de má-fé
e, por conseguinte, ao
pagamento das custas do processo
e a
pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 9,9% (nove vírgula nove por cento) do valor da causa, e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que o simples insucesso da demanda não deve implicar em litigância de má-fé.

Alegou que não reconhece a assinatura do contrato anexado, o qual está preenchido com poucas informações, sem rubricas nas folhas, impondo total insegurança, de modo que não deve impor condenação por litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso para excluir a condenação em litigância de má-fé, bem como a suspensão dos honorários advocatícios e, alternativamente, a redução do percentual da multa para 1% (um por cento).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não reconhece a assinatura constante no contrato juntado, devendo ser afastada a condenação por litigância de má-fé.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que a “Proposta Simplificada para Emissão de Cartões de Crédito – Correntistas” contém assinatura semelhante a constante na procuração e no documento pessoal do promovente juntados na inicial. Tal documento, apesar de assinado, demonstra campos que não estão preenchidos, além de não possuir data e estar desacompanhado de qualquer documento pessoal.

Muito embora as assinaturas sejam parecidas, vejo que não se tratam de assinaturas idênticas, de modo que o julgamento da causa demanda a produção de prova pericial.

Tanto em impugnação quanto em recurso, o promovente impugnou especificamente o documento juntado, alegando desconhecer a assinatura aposta na proposta.

Diante deste contexto, entendo que é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, mesmo porque, há semelhança entre as assinaturas. Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Pelo exposto, DE OFÍCIO, reconheço e declaro a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil c/c artigo 8o da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021